Tribunal: STF
Processo: RE 1394380
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Ação de regresso. Seguradora. Transporte aéreo de cargas. Avaria. Indenização. 4. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 210 da repercussão geral, que não faz distinção entre transporte de bagagens e de carga. 5. Ausência de demonstração de divergência jurisprudencial sobre a matéria. Não cumprimento das exigências contidas nos arts. 330 e 331 do RI/STF. Precedentes. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.